Tribunal: TJBA
Processo: 0303289-73.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303289-73.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ERINAIDE AMORIM DANTAS MACIEL MONTEIRO

Advogado(s)
:
MARCELLO VINICIUS SANTOS BANDEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO DOENÇA. PERÍCIA. PROVA DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO POR MAIS DE 15 DIAS (ART.59 DA LEI Nº 8.213/91). CANCELAMENTO INDEVIDO.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Na forma do art. 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença deve ser concedido quando preenchida as seguintes exigências legais: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação (sic).

Em se tratando de cancelamento indevido de auxílio-doença, o STJ já assentou seu entendimento no sentido de que o termo inicial para o restabelecimento é justamente a data da interrupção equivocada (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0303289-73.2016.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
APELANTE
,
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
e
APELADA,
ERINAIDE AMORIM DANTAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.